Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-59.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra sentença (Id 24489232) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de conhecimento movida em seu desfavor por Evany Soares de Araújo. No relatório da sentença, o qual adoto, em parte, consta que: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por EVANY SOARES DE ARAUJO em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que, em média, sua fatura mensal de consumo de água é de R$40,00. Aduz que, em junho de 2019, recebeu fatura no valor de R$767,29, motivo pelo qual requereu a revisão da conta. Alega que a ré enviou técnicos que, ao verificar a existência de vazamento, quebraram parte de sua calçada, a qual a ré se recusa ao ressarcimento. Aponta que não foram constatados vazamentos e que as faturas seguintes vieram nos valores médios normais. Aponta que, pensando estar em revisão a referida fatura de junho, em outubro tomou conhecimento de que teria tido seu nome protestado por inadimplemento do referido débito, que continua a impugnar. Tece considerações acerca do direito aplicado e pleiteia, liminarmente, para que seja excluído seu nome do protesto. No mérito, pugna pela a) condenação da ré a reparar a calçada da residência da autora; b) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); c) condenação da ré a efetuar a cobrança de junho de 2019 conforme valor médio de consumo; d) declaração de inexistência de débito. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos. Determinada a emenda à inicial (ID 50299764). Emenda à inicial de ID 50761413. Deferida a gratuidade de justiça e a antecipação de tutela (ID 50794398). Citada, a demandada Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal Caesb apresenta contestação (ID 59604734). No mérito, sustenta que: a) foram realizadas várias vistorias, não tendo sido constatado qualquer anormalidade no hidrômetro; b) não havia ninguém no local para acompanhar a vistoria; c) não foram identificadas irregularidades nas instalações da Companhia; d) o hidrômetro apenas mediu o consumo real de água; e) é obrigação do usuário a conservação e manutenção das instalações hidráulicas; f) é legítimo o protesto, diante do inadimplemento de fatura regular; g) não é devida indenização por dano moral. Determinada a especificação de provas (ID 61872758), nada foi requerido. Réplica (ID 63776776). Vieram os autos conclusos. Percorrido o iter procedimental, sobreveio o pronunciamento aqui recorrido, cuja parte dispositiva tem a seguinte redação: Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por EVANY SOARES DE ARAUJO em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, partes qualificadas nos autos, oportunidade em que confirmo a liminar, para: a) DECLARAR inexistente o débito referente ao consumo medido em maio de 2019, no valor original de R$ 767,29; b) DETERMINAR que o cálculo referente ao consumo do mês de maio de 2019 seja efetuado considerando a média dos dois meses anteriores; c) CONDENAR a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) DETERMINAR que a ré providencie o reparo da calçada da autora, referente aos danos causados ao investigar a existência de vazamento. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos art. 85, §2o Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Em razões recursais (Id 24489235), a CAESB alega, em apertada síntese, que comprovou o funcionamento regular do instrumento de medição do consumo de água (hidrômetro) na residência da autora. Observa que, em casos desta natureza, não pode ser compelida a fazer prova negativa, ou seja, o “usuário alega que não consumiu o volume de água e a CAESB deve provar que ele consumiu”. Questiona, também, a condenação imposta a título de danos morais, sustentando que “não houve comprovação de qualquer ofensa à integridade psíquica, moral ou ao nome da Apelada, restando ausentes os requisitos necessários à configuração do dano moral”. Insurge-se, ainda, quanto à obrigação de reparar a calçada da apelada, aduzindo que não houve comprovação do alegado dano material. Pede, com isso, o provimento ao recurso para reformar o pronunciamento a quo, a fim de rejeitar a pretensão formulada na inicial. A apelante comprovou o recolhimento do preparo no Id 24489236. Contrarrazões no Id 19360983, em que a apelada suscita, em preliminar, o não conhecimento da apelação com fundamento na intempestividade; e, no mérito, requer o improvimento do recurso. Concedida oportunidade para se pronunciar sobre a questão prefacial (Id 25687786), a apelante se manifestou, no Id 26205002, pela rejeição da preliminar. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, o entendimento de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, observo que a apelação não deve ser conhecida. Como dito na exposição, a apelada, em contrarrazões (Id 24489244), arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso sob o argumento de ser intempestiva. Para tanto, diz que “a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, é uma sociedade de economia mista de capital fechado, dessa forma, não possui prerrogativas de Fazenda Pública [...] Portanto, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB por ser uma sociedade de economia mista não possui contagem de prazo em dobro”. Observa que a sentença apelada foi publicada em 16/9/2020 (quarta-feira), e que o prazo para interposição de recurso teve início no dia 17/9/2020 (quinta-feira), findando no dia 7/10/2020 (quarta-feira). Enfatiza, no entanto, que a recorrente interpôs a apelação somente em 15/10/2020 (quinta-feira), ou seja, 8 (oito) dias depois da data limite para a prática do ato processual. A recorrida (Id 26205002) rebate a afirmação da apelada, ao aduzir que a “data em que foi registrada a ciência da respeitável sentença pela CAESB, no sistema PJE, foi 24/09/2020, com prazo para manifestação de 15 dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, ou seja, a recorrente teria até o dia 16/10/2020 para interpor o seu recurso, como efetuara a sua interposição em 15/10/2020, não há qualquer fundamento apto a deferir a discussão de sua suposta intempestividade, vez que não configurada na hipótese [...]”. Ressalta que diante “da realização do cadastro desta Empresa perante o TJDFT, para fins de recebimento das intimações eletrônicas pelo PJe, a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, em conformidade com a Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 e Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019, ambas desse TJDFT e com o disposto o artigo 246, § 1o do CPC/2015. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219[1], 224[2] e 1.003[3], do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da apelante via sistema. Segundo certificado no Id 24489233, a sentença foi disponibilizada no DJe em 15/9/2020 (terça-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense em 16/9/2020 (quarta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo em 17/9/2020 (quinta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 7/10/2020 (quarta-feira). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, a CAESB registrou ciência da “expedição eletrônica” de 14/9/2020, em 24/9/2020, data em que alega ser o termo inicial da contagem do prazo recursal. Sob este prisma, a apelação estaria, de fato, tempestiva. Pois bem. A Portaria GC 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A Portaria GPR 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), excepcionam, no que tange a substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio e publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, vale rememorar que, segundo certificado no Id 24489233, a sentença foi disponibilizada no DJe em 15/9/2020 (terça-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense em 16/9/2020 (quarta-feira). Desse modo, iniciou-se o prazo em 17/9/2020 (quinta-feira) e o termo final para a interposição da apelação foi o dia 7/10/2020 (quarta-feira). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada em 15/10/2020 (Id 24489235), manifestamente intempestiva se mostra a apelação, porquanto manejada fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC[4], como arguiu a parte apelada em contrarrazões recursais. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível, porque extemporânea. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do referido código, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se os autos para o i. juízo a quo para as providências cabíveis. Brasília-DF, 26 de junho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. [2] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [3] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [4] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.